Tribunal: TJMT
Processo: 1006470-35.2023.8.11.0004
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006470-35.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO LUCHESE - CPF: 836.060.091-00 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, O caso fortuito (artigo 393 do Código Civil) pode ser conceituado como um evento imprevisível ou de difícil previsão, que não podem ser evitado, mas que provoca consequência ou efeito para outra pessoa, porém, não gera responsabilidade nem direito de indenização, como é o caso dos autos. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença atacada e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da falha na prestação dos serviços consistente em constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR, a Reclamada ENERGISA/MT, a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença sustentando que
houve problemas no fornecimento de energia da região, mas que decorreram de força maior, fatos alheios a sua vontade.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO –
ENERGIA ELÉTRICA –
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO – COMUNIDADE RURAL – REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO – ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS – OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA

-

VÁRIAS DEMANDAS AJUIZADAS COM OS MESMOS PROTOCOLOS - PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA -
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), desde que seja demostrado conduta ilícita, nexo causal e dano (requisitos ausentes).

2. O caso fortuito (artigo 393 do Código Civil) pode ser conceituado como um evento imprevisível ou de difícil previsão, que não podem ser evitado, mas que provoca consequência ou efeito para outra pessoa, porém, não gera responsabilidade nem direito de indenização, como é o caso dos autos.

3. O ordenamento jurídico prevê a possibilidade da inversão do ônus da prova (artigo 6, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor) o que deve ser compatibilizado com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, a inversão do ônus da prova não exime que a parte autora comprove os fatos constitutivos mínimos de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), conforme o Colendo Superior de Justiça, “ipsis litteris”.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022, grifos nossos).

4. A sentença atacada (pelo recurso da parte reclamada) julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para: “
CONDENAR, a Reclamada ENERGISA/MT, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ)
”.

5. Destaca-se que o Recurso Inominado devolver a Turma Recursal o conhecimento da matéria e estando a causa madura (em condições de imediato julgamento), passo a apreciar o mérito da presente demanda
,
com fundamento no artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil.

6. Analisando detalhadamente os autos, verifico que a parte reclamante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), na medida em que juntou os mesmos protocolos destes autos em vários outros processos (o que caracteriza a pulverização de ações), dentre eles, cito: PJe n° 1003995-09.2023.8.11.0004, Pje n° 1003998-61.2023.8.11.0004, Pje n° 1003997-76.2023.8.11.0004, Pje n° 1003985-62.2023.8.11.0004, Pje nº 1003983-92.2023.8.11.0004, Pje n° 1003982-10.2023.8.11.0004, Pje n° 1003966-56.2023.8.11.0004, Pje n° 1003965-71.2023.8.11.0004, Pje n° 1003965-71.2023.8.11.0004 e Pje n° 1003965-71.2023.8.11.0004.

7. Diante do contexto probatório a presente ação deve ser julgada improcedente.

8. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO – COMUNIDADE RURAL – REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO – ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS – OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA - VÁRIAS DEMANDAS AJUIZADAS COM OS MESMOS PROTOCOLOS - PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(N.U 1003913-75.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

9. Ressalta-se que a conduta da parte reclamante de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim,
aplica-se (inclusive de ofício) as sanções dispostas no artigo 81, “caput”, do Código de Processo Civil, transcrevo: “
De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
”.

10. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença atacada

e

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

11.
Ainda,

em razão da litigância de má-fé
,
CONDENO a parte reclamante,
com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do Código de Processo Civil,
ao pagamento: I - Multa de
9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa; II - Custas Processuais e III - Honorários advocatícios
(em favor do patrono da parte reclamada)
que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

12. Por fim, diante da instalação do NUMOPEDE, perante a Corregedoria Geral de Justiça, e observando que se trata de demanda repetitiva, com inúmeros feitos idênticos e com peças processuais com alegações genéricas, determino que seja encaminhada cópia dos presentes ao mencionado Núcleo, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de demanda, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça.

13. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024